Tribunal: TJBA
Processo: 8043596-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8043596-16.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO VINICIUS MOURA SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FLAVIO CUMMING DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ASB00

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa do autor para cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva n. 0077343-89.2002.8.05.0001, ajuizada pela AFPEB – Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se no fato de a parte autora não ter comprovado sua condição de associada à AFPEB, associação que moveu a referida ação coletiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual possui legitimidade para propor execução individual de sentença coletiva prolatada por associação da qual não é filiado, considerando que o dispositivo da sentença exequenda limitou expressamente a condenação aos associados da entidade autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O próprio dispositivo da sentença coletiva estabelece que a obrigação reconhecida é exigível exclusivamente aos associados da AFPEB, não se estendendo a toda a categoria por ela representada, limitando a legitimidade para execução individual aos associados da entidade.

5. A AFPEB, não sendo sindicato, atua por representação processual nos termos do artigo 5º, XXI, da Constituição
da República
, e não por substituição processual, o que exige autorização expressa dos associados e restringe os efeitos da sentença aos filiados da associação.

6. As teses firmadas pelo STF nos Temas 82 e 499 de Repercussão Geral estabelecem que: (i) a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação de associações em juízo, sendo indispensável autorização expressa; (ii) as balizas subjetivas do título judicial são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial; e (iii) a eficácia subjetiva da coisa julgada somente alcança os filiados que o fossem até a data da propositura da demanda.

7. Diferentemente do mandado de segurança coletivo, onde não se exige autorização dos associados (Tema 1.119/STF), no caso a sentença exequenda foi proferida em ação ordinária, na qual a AFPEB atuou através de representação de seus filiados.

8. Não tendo a parte autora comprovado sua condição de filiada à AFPEB, resta configurada a ilegitimidade ativa para requerer a execução individual da sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A legitimidade para execução individual de sentença coletiva proferida em ação ordinária proposta por associação civil fica restrita aos associados da entidade, quando o próprio dispositivo da decisão limitar expressamente a condenação aos filiados, não se estendendo a toda a categoria representada.”.

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, arts. 18, 85, § 11, e 98, §§ 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 82/RG; STF, Tema 499/RG; STF, Tema 1.119/RG; STJ, AgInt no REsp 1.957.101/RJ; TJBA, APC 8042725-83.2019.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 03.07.2024; TJBA, APC 8043780-69.2019.8.05.0001, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 10.11.2022; TJBA, APC 8043500-98.2019.8.05.0001, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, Terceira Câmara Cível, j. 29.11.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043596-16.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROGERIO VINICIUS MOURA SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
nega
r provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.